Tribunal: TJMT
Processo: 1029978-18.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029978-18.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONEY LOPES DE AMORIM - CPF: 690.163.641-53 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY LOPES DE AMORIM - CPF: 690.163.641-53 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA FALSIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito relativo a empréstimo consignado, com condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Fato relevante. Autor alegou que não contratou o empréstimo e não recebeu os valores. Perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura no contrato. Tribunal reconheceu falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do banco.

Decisão reformada parcialmente para reconhecer a restituição simples dos valores, majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00, aplicar os critérios de juros e correção da Lei no 14.905/2024 e fixar honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço diante de empréstimo não contratado; (ii) saber se cabe a repetição do indébito em dobro ou simples; (iii) saber se há dano moral indenizável; e (iv) saber se os juros e a correção devem observar a Lei no 14.905/2024 e qual a base de cálculo para os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

A falsidade da assinatura foi comprovada por perícia, caracterizando falha na prestação do serviço.

A restituição dos valores deve ser simples, pois não comprovada a má-fé da instituição financeira (STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ).

O dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos e do uso fraudulento de dados pessoais do autor, sendo razoável a majoração da indenização para R$ 6.000,00.

Os juros e correção monetária devem seguir o disposto na Lei no 14.905/2024 (taxa Selic e IPCA).

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de contrato fraudulento com assinatura falsificada. 2. A restituição de valores indevidos deve ocorrer de forma simples quando ausente má-fé. 3. Há direito à indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço bancário. 4. Aplicam-se os critérios de juros e correção monetária previstos na Lei no 14.905/2024. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra

r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Roney Lopes de Amorim em face do Banco C6 Consignado S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência do débito relativo à cédula de crédito bancária no 010001399464, condenando o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral. Além disso, condenou a instituição bancária ao pagamento das custas e taxas processuais, bem como honorários de honorários advocatícios, fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese, a necessidade de compensação de valores, sob a alegação de que realizou depósito em favor do autor. Argumenta, ainda, pela inexistência de dano moral, pela inaplicabilidade da restituição em dobro, ante a ausência de má-fé, bem como defende que os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e que a correção monetária deve observar a taxa SELIC, em detrimento do índice INPC.

Por sua vez, o autor, igualmente na qualidade de apelante, requer a majoração da indenização por danos morais, em razão da gravidade do ilícito, pleiteando sua elevação para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a alteração da base de cálculo dos honorários recursais.

Ambos apresentaram contrarrazões (id. 281537378 e 281537379, respectivamente),
pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Roney Lopes de Amorim propôs ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição em dobro e indenização por dano moral contra o Banco C6 Consignado S.A., alegando não reconhecer o débito descontado de seu benefício previdenciário desde setembro de 2020, pois não firmou qualquer contrato com o réu, tampouco recebeu valores correspondentes ao suposto empréstimo.

Relata que o contrato, identificado sob o no 010001399464, vinculado ao Banco FICSA, estabelecia o valor de R$ 3.231,37, parcelado em 84 vezes de R$ 75,00, e que foram indevidamente descontadas, até o momento, quatro parcelas, totalizando R$ 300,00. Diante disso, requer a declaração de inexistência de débito, a condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência do débito relativo à cédula de crédito bancária no 010001399464, condenando o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral. Além do pagamento das custas e taxas processuais, bem como honorários de honorários advocatícios, fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Passo à análise conjunta dos recursos, em razão da conexão entre as matérias suscitadas.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem observar os ditames consumeristas, estando a matéria, inclusive, consolidada na Súmula 297 do STJ.

Nesse contexto, a aplicação do art. 14 do CDC impõe a responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

A jurisprudência é igualmente uníssona ao reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuitos internos, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

Superadas tais premissas e reexaminadas as provas dos autos, verifica-se que, embora tenha sido juntado o contrato de empréstimo consignado, a perícia grafotécnica concluiu pela falsificação da assinatura aposta no referido instrumento (id. 281532995):

“VI – CONCLUSÃO: Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID no 58359892, não foi produzida pelo Sr. Roney Lopes De Amorim. Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 20 (vinte) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado.”

Assim, restou comprovado que o autor não contratou o empréstimo objeto da presente demanda, uma vez que a perícia grafotécnica constatou a inautenticidade da assinatura constante no instrumento contratual, a qual não foi produzida por ele. Evidencia-se, portanto, que a instituição bancária efetuou descontos indevidos e ilícitos na conta do autor.

Destarte, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, consoante o disposto no art. 373, inciso II, do CPC, impondo-se, assim, a declaração de inexistência da relação jurídica supostamente firmada entre as partes, sobretudo diante da constatação de fraude na contratação e da inequívoca falha na prestação do serviço bancário.

Nesse sentido, acertadamente decidiu o douto magistrado:

“
De proêmio, a ré busca se eximir de responsabilidade aduzindo, em suma, que a assinatura que consta no Contrato de Empréstimo de ID 58359892 é da parte autora e, em outras palavras, que este tinha pleno conhecimento da modalidade que estava contratando.

Contrariando a tese defensiva, o laudo da perícia grafotécnica de ID 125227836 comprovou as alegações da parte autora em relação à falsificação de sua assinatura, concluindo que estas não emanaram de seu próprio punho.

Portanto, a parte autora comprovou as alegações em relação à falsificação de sua assinatura por meio da produção da prova pericial que concluiu que estas não emanaram de seu próprio punho.

A contestação e documentos apresentados pela ré não têm o condão de infirmar os argumentos autorais.

Diante da comprovação da falsidade da assinatura aposta no contrato, conclui-se que o serviço prestado pela ré, conforme artigo 14, § 1o, da Lei 8.078/90, uma vez que não ofereceu a necessária segurança esperada pelo consumidor e permitiu a ocorrência de fraudes que ocasionaram prejuízo de natureza material e imaterial à parte autora.

Restando configurado que o ato de manifestação de vontade, através da conduta de assinatura no ato jurídico, foi falso, merece este mesmo negócio ser declarado nulo de pleno direito e, por consequência, deverá a situação jurídica retornar ao “status quo ante”.

Aliado a isto, não há o que se falar em eventual subsistência de débitos da autora, ou que eventualmente esteja registrado em seu nome, para com a ré decorrente do ato jurídico de compra e venda do contrato ora anulado.”
(id. 28153762).

Nesse sentido, em razão da comprovação da falsidade da assinatura, conclui-se que o negócio jurídico deve ser declarado nulo de pleno direito, com consequente retorno da situação jurídica ao “status quo ante”.

Quanto à restituição dos valores, imperiosa a restituição simples dos descontos indevidos, uma vez que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, exige a comprovação de má-fé por parte do credor, o que não restou demonstrado.

Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Portanto, ausente a comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, deve ser acolhido o pedido para que a restituição dos valores se dê de forma simples.

Avançando na resolução da celeuma, verificada e inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da legitimidade dos dados da parte autora, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados no seu benefício.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pela parte autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo consignado, sem assegurar a legalidade da transação. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.”
(RAC n.

1005769-34.2021.8.11.0040, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.09.22)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente, vez que não se olvide que a contratação fraudulenta com o uso de dados pessoais do consumidor lhe acarretou abalo psíquico.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição bancária quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de insurgência de ambos os recorrentes, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 3.000,00 pelo dano moral, mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para R$ 6.000,00
,
em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Quanto à compensação pleiteada pela instituição financeira, destaca-se que o valor de R$ 3.232,37 foi efetivamente transferido à parte autora, o que impede que se configure enriquecimento sem causa, devendo a compensação ser devidamente apurada em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).” O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. O valor a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato. Quanto ao pleito de compensação de valores, verifico que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença”
(RAC 100028-35.2021.811.0013, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.02.2023).

No que tange aos juros e à correção monetária, o juízo de primeiro grau determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do efetivo prejuízo, e correção monetária com base no INPC, incidindo desde a data de cada desconto.

Quanto ao dano moral, este foi fixado com atualização monetária pelo INPC a partir da data da sentença, e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do primeiro desconto indevido.

Contudo, com a vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se nas condenações judiciais a taxa Selic como juros e o IPCA como índice de correção, sendo necessária a adequação da decisão a essas novas regras.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORIAS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – TRANFERÊNCIA DO SALVADO – NECESSIDADE – PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI No 14.905/2024 – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DESDE A SUA ENTRADA EM VIGOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da associação veicular em efetuar o pagamento da indenização após a realização dos procedimentos exigidos para o regular o processo administrativo, imperioso reconhecer a obrigação do grupo ao pagamento da indenização securitária no percentual de 100% da tabela Fipe e ao pagamento da indenização por danos morais.

2. Havendo perda total do veículo segurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar o salvado (veículo e toda a documentação necessária para a transferência livre e desembaraçada) a fim de que seja paga a indenização pretendida.3. Nas condenações judiciais em fase de recurso aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei no 14.905/2024 para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária, com incidência a partir de sua entrada em vigor.

4. Recurso parcialmente provido.”
(RAC 1007481-85.2023.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 02.04.2025).

Quanto ao início da incidência dos juros e da correção monetária nas condenações por dano material e moral, observa-se que a sentença impugnada definiu tais encargos conforme entendimento jurisprudencial já pacificado, o que justifica sua manutenção integral.

No que tange aos honorários advocatícios, observa-se que a sentença os fixou com base no valor da causa. Contudo, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a fixação deve recair sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de sua aferição, sobre o valor da causa. No caso em exame, verifica-se a existência de condenação de natureza econômica suscetível de quantificação, razão pela qual impõe-se a adoção do valor da condenação como base de cálculo, substituindo-se o arbitramento fixo anteriormente determinado pela fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o montante da condenação.

Portanto, por estes termos e amparado nas razões expostas, entendo que o decisum objurgado deve ser reformado para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma simples, em razão da ausência de má-fé por parte do banco.
Além disso
, majora-se a indenização por danos morais para o valor de R$ 6.000,00.
Ademais
, determina-se a compensação do valor eventualmente já recebido.
Outrossim
, aplicam-se os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024.
Por fim
, fixam-se os honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o montante da condenação.

Posto isso,
conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento
, tanto ao apelo interposto por
Banco C6 Consignado S.A.
, quanto ao recurso de
Roney Lopes de Amorim
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025